Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703789-86.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ALVES DE SOUZA contra o pronunciamento judicial de ID 256281113 (autos de origem), proferido em embargos à execução, opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que intimou a parte exequente para promover o recolhimento das custas iniciais. A parte agravante requer a gratuidade de justiça. Ocorre que a questão foi apreciada, há três meses, pela 7a Turma Cível, no AI 0727406-12.2025.8.07.0000, em decorrência de recurso interposto pela própria parte e que discutia exatamente a gratuidade de justiça. Sem qualquer comprovação da alteração da situação patrimonial neste curto intervalo de tempo, não há razão para revisão da decisão colegiada anteriormente proferida. Em conclusão, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora